Tribunal: TJDFT
Processo: 0709772-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO JUDICIAL DAS DECISÕES PROFERIDAS PELA CORTE DE CONTAS. LIMITAÇÃO AO EXAME DE LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS DE TRIBUNAIS DE CONTAS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OPORTUNIDADE DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. NULIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESENÇA DA FAZENDA PÚBLICA NA LIDE.
1. É possível ao Poder Judiciário exercer controle judicial de decisões administrativas de Tribunais de Contas para garantir a observância dos preceitos constitucionais.
2. A revisão judicial das decisões proferidas pela Corte de Contas está limitada ao exame de legalidade, não sendo possível adentrar no mérito das questões decididas, uma vez que os critérios técnicos envolvidos no julgamento estão sujeitos à discricionariedade da autoridade administrativa.
3. Não se admite a revisão judicial do mérito das decisões condenatórias do Tribunal de Contas.
4. Na hipótese, formalmente, não houve, como alega mediante apontamentos genéricos e inespecíficos, violação ao princípio do devido processo legal. Foi aberta aos apelantes oportunidade de defesa, facultando a eles a produção de provas que julgassem necessárias descabendo cogitar de violência ao devido processo administrativo.
5. Não obstante a insurgência recursal, não há fundamento para alterar as razões de decidir que analisaram detidamente todo o conjunto probatório dos autos, conferindo a adequada e correta solução para o caso em tela quanto à ausência de prescrição ou de decadência.
6. A respeito do procedimento a respeito da correção do valor atribuído à causa de ofício, tema disposto no art. 292, §3o do CPC, na hipótese dos autos, na contestação, o DF apresentou impugnação ao valor atribuído à causa e sobre esse tema em específico, os autores se manifestaram em sua réplica. Logo, a correção se operou somente após prévia oitiva dos autores não havendo, portanto, decisão surpresa. De outro lado, os fundamentos elencados nas razões de recurso não derruem as razões expendidas pela d. sentenciante na parte em que corrigiu, de ofício, o montante declarado inicialmente. Mantida a r. sentença nesse capítulo.
7. Diante dos termos peremptórios em que se encontra vazado o artigo 1.023, §2o do CPC, não há dúvidas de que a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração requer, necessariamente, a prévia intimação do embargado para apresentar impugnação, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Possibilidade, contudo, do conhecimento da matéria em debate com base no princípio da causa madura e da primazia da decisão de mérito.
8. Diante da presença da Fazenda Pública na lide, a fixação dos honorários advocatícios se subsome ao que preceitua o §2o do art. 85 do CPC e os percentuais mínimos e máximos estabelecidos no §3o. Na hipótese, o valor foi fixado assentado nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.
9. Deu-se parcial provimento ao apelo para atender aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor dos honorários.